Tribunal: TJES
Processo: 5000262-83.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000262-83.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE BATISTA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000262-83.2025.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: MARIA JOSE BATISTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SENTENÇA EXTRA PETITA.
TEMA 1085 STJ. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INAPLICABILIDADE
DO
LIMITE CRÉDITO CONSIGNADO.
TOTAL DE DESCONTOS EFETIVADOS QUE IMPEDEM A SUBSISTÊNCIA DA CONSUMIDORA. DISTINGUISH. TESE NÃO ABORDADA NO TEMA.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrida
MARIA JOSE BATISTA
ingressou com a presente ação pelo rito dos juizados especiais, em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, alegando em sua petição inicial, ter sofridos de descontos indevidos realizados em seu benefício de prestação continuada (BPC/LOAS) no mês de novembro de 2024,
por erros sistêmicos,
razão pela qual requer o cancelamento dos descontos e condenação pelos danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:

“
Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, para: CONDENAR a requerida ao pagamento da importância descontada indevidamente do benefício da autora, qual seja, R$ 896,85, em dobro, acrescidos de juros de mora e correção monetária desde a data do desconto, aplicando o IPCA para a correção monetária e da taxa legal (SELIC menos IPCA) para juros de mora. CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento, aplicado o IPCA para a correção monetária e da taxa legal (SELIC menos IPCA) para juros de mora. DETERMINAR que a requerida se abstenha de descontar valores que excedam o limite legal para descontos referente à empréstimos o qual é de 30% do benefício da parte autora. Quanto ao pedido contraposto formulado pela requerida, JULGO IMPROCEDENTE. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95..”

A parte requerida, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID 15339929), requerendo a reforma da decisão, alegando nulidade da sentença, pois condenou ao pagamento de danos materiais, inexistentes na exordial, e no mérito, requer a reforma da sentença, em razão da regularidade das cobranças de tarifas de cesta de serviços e mora de crédito pessoal decorreram da efetiva contratação dos serviços pela autora, e ausência de danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A parte requerente/recorrida apresentou contrarrazões (ID 15377597).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No que diz respeito à alegação de nulidade da sentença, face ao julgamento extrapetita,

tenho por acolhê-la. Explico.

Verifico que não há na petição inicial qualquer pedido de danos materiais, pois limitou-se a requerer
“e) A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, confirmando a ilegalidade dos descontos e determinando que a Ré se abstenha de realizar os respectivos descontos sobre o benefício assistencial da Autora, bem como, a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão da prática abusiva e do prejuízo causado à Autora;”

Ou seja, o pedido de procedência se restringiu na obrigação de não fazer, consistente na abstenção de realiza
ção

d
os descontos reclamados, e indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser anulada neste ponto.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Pois bem, no mérito, comungo parcialmente do entendimento do magistrado sentenciante.

Falta interesse recursal no que toca aos descontos da "tarifa bancária cesta benefício 1", que foram cobrados três vezes no mês de novembro de 2024, eis que a sentença reconheceu que os referidos valores são devidos.

No que toca aos descontos em seu benefício previdenciário, que considera abusivos em razão de comprometerem a sua renda, verifico que o extrato bancário (ID 15376365) demonstra que a autora recebeu um "CRED BPC/LOAS" no valor de R$ 1.412,00 em 01/11/2024. A sentença reconheceu que este é o valor total do benefício.

Consta que no dia seguinte (02/11/2024), o banco realizou descontos que somaram R$ 1.377,94, sendo R$ 1.320,49 referentes a "PAGTO MORA CRED PESS" (pagamento em mora de crédito pessoal) e R$ 57,45 (R$ 19,15 x 3) das tarifas da cesta de serviços.

Conforme constatado pela juíza, os descontos consumiram cerca de 97% (ou 93,5% apenas do empréstimo) do benefício da autora, restando-lhe apenas R$ 34,65 para sua subsistência no mês de novembro de 2024.

Corretamente, a juíza de primeira instância entendeu que, embora os empréstimos fossem devidos (a autora não questionou a existência dos contratos), o banco falhou na prestação do serviço ao não observar o limite legal para descontos em benefícios previdenciários.

A sentença aplicou o Art. 115, VI, da Lei nº 8.213/1991, que estabelece um limite para descontos de empréstimos em benefícios. A juíza calculou o limite (30% sobre R$ 1.412,00) em R$ 423,60. Como o desconto do empréstimo foi de R$ 1.320,49, a magistrada considerou indevido o valor que excedeu esse limite, qual seja, R$ 896,85.

O banco (Recorrente) argumenta em sua defesa e recurso que o limite de 30% da Lei 8.213/1991 aplica-se apenas a empréstimos consignados, e não a empréstimos pessoais debitados em conta corrente. O banco cita o Tema 1.085 do STJ, que firmou a tese de que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados".

Contudo, a sentença de primeira instância e as contrarrazões da autora rebatem essa tese, sob o fundamento de que o Tema 1.085 não autoriza o comprometimento de 93,5% da renda de subsistência, configurando uma prática abusiva que viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. A juíza, portanto, aplicou o limite de 30%, alinhando-se à jurisprudência que busca proteger o caráter alimentar dos benefícios, independentemente da modalidade do empréstimo.

Não se está aplicando por analogia a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, mas apenas a utilizando como parâmetro para fixação no caso concreto do desconto que poderia ser realizado, haja vista que a autora não poderia ter comprometido quase que a integralidade de sua renda com empréstimos, sob pena de inviabilizar, no caso, até a sua subsistência para pagamento posterior da dívida.

Contudo, não há como determinar a devolução dos valores, eis que não há pedido condenatório, mas, apenas, de declaração de nulidade da cobrança realizada.

Quanto aos danos morais, verifico que nesse caso ele ocorre na forma in re ipsa, haja vista que descontados valores que comprometeram a subsistência da autora, o que concretamente causa angústia e sofrimento.

O valor fixado pelo julgador de origem atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, buscando reparar o dano, sem enriquecer sem causa a vítima, além de funcionar pedagogicamente para que a requerida não volte a repetir o ato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para anular a sentença em relação à condenação pelos danos materiais, subtraindo do julgado a condenação na devolução dos valores, e, no mais, mantendo a sentença quanto aos seus demais termos. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,
16
de

setembro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)